Tribunal: STF
Processo: HC 271718
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.731.646, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a defesa não impugnou de forma específica um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a análise pretendida não exigiria reexame de provas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A defesa não demonstrou concretamente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não apresentando fatos incontroversos que permitissem a revaloração jurídica do acórdão. 
4. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 
5. A decisão monocrática foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 2. A defesa deve demonstrar concretamente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ para afastar o óbice de reexame de provas’.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva. 
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recuso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo regimental foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 
Alega que “a condenação assentou-se em manifesto erro de premissa jurídica ao descartar a prova científica oficial tempestiva”. Argumenta que “tratando-se de conduta que, pela sua própria natureza mecânica e física (especialmente envolvendo um idoso e um adolescente), obrigatoriamente deixa vestígios físicos imediatos (fissuras, eritemas, material biológico), a exigência do exame de corpo de delito é tarifada pelo legislador no artigo 158 do Código de Processo Penal”. Destaca, ainda, que “se o laudo pericial oficial, realizado apenas horas após o suposto fato, atestou peremptoriamente a ausência de qualquer lesão ou evidência, não é facultado ao julgador promover a condenação calcada exclusivamente na prova oral (direta e indireta)”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“"Ex positis", na qualidade de cidadão amparado pela Constituição Federal e com vistas à restauração da Justiça, requer-se a Vossa Excelência: 
a) A concessão inaudita altera parte de MEDIDA LIMINAR para suspender imediatamente os efeitos da condenação e a execução da pena imposta nos autos originários nº 1500052-75.2020.8.26.0274, com a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de [V.J.], permitindo-lhe aguardar em liberdade o julgamento final deste Writ ou a consolidação do Tema 1392 pelo Plenário do STF; 
b) SUBSIDIARIAMENTE, caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de expedição imediata de alvará de soltura incondicional, requer-se a suspensão da execução definitiva da pena com a concessão de PRISÃO DOMICILIAR ou a imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (artigo 319 do CPP). O Paciente é um homem idoso, com 61 anos de idade, não representando risco à ordem pública, o que justifica aguardar o julgamento do mérito deste “Writ” e a consolidação do Tema 1392 pelo Plenário do STF fora das agruras do sistema carcerário de regime fechado 
c) A dispensa da requisição de informações à Autoridade Coatora e ao Juízo de origem, eis que a prova pré-constituída (Laudo nº 31323/2020 e acórdãos denegatórios) jungida a este writ é autossuficiente para o deslinde da causa; ou, subsidiariamente, que sejam requisitadas; 
d) A oitiva do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República; 
e) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus, para reconhecer a ilegalidade da valoração probatória e a ofensa ao standard constitucional/convencional, cassando-se o título condenatório e ABSOLVENDO-SE o Paciente com fulcro no artigo 386, inciso VII (ausência de provas suficientes), do Código de Processo Penal.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:

“[...] O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial. 
A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que a defesa deixou de impugnar de forma específica um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem, consistente no óbice da Súmula n. 7 do STJ, incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ. 
A defesa, nas razões do agravo em recurso especial repisou a alegação no sentido de que a ocorrência de coito anal ficou afastada pelo laudo pericial acostado aos autos, restando unicamente o suposto toque nas nádegas. Assim, conforme tese defensiva, a condenação pelo crime tipificado no art. 217-A do CP deve ser desclassificada para o tipo penal do art. 215 do CP ou para a contravenção do art. 61 ou do art. 65 da Lei n. 3688/41. No entendimento da defesa, referida desclassificação não exige o revolvimento de fatos e provas. 
Porém, cumpre ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser refutado com a demonstração concreta de sua inaplicabilidade. O agravante deve demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na espécie. A esse respeito, citam-se precedentes:
[...]
Nessas condições, de fato, a defesa não impugnou um dos fundamentos da inadmissibilidade do apelo nobre, pois não demonstrou como seria possível a pretendida desclassificação da conduta delitiva mediante a revaloração da prova. 
Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser impugnada de forma específica, concreta, pormenorizada e integral, o que não foi feito na hipótese dos autos. 
Destarte, no caso, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
Com efeito, a decisão objeto do presente agravo regimental entendeu, corretamente, que o agravo em recurso especial não devia ser conhecido por falta de impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte de origem, consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 – CPC. Citam-se precedentes:
[...]
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

Na espécie, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a defesa deixou de impugnar de forma específica um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade da origem, consistente no óbice da Súmula n. 7 do STJ, incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)
 
Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente